Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA TEORIA DO ESQUECIMENTO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

2. Da análise dos termos do recurso, constatou-se contradição nas conclusões do julgado, quando o colegiado reduziu a pena privativa de liberdade, mas não aplicou a mesma redução em relação a pena de multa, o que corrige-se nesta oportunidade.

3. O ordenamento jurídico veda o conhecimento de argumentos e teses apresentados somente em sede de Embargos de Declaração, os quais não foram submetidos ao crivo do juízo de primeira instancia e nem nas razões do recurso, em razão de manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.1. A tese de aplicação do direito ao esquecimento para afastar os maus antecedentes configura inovação recursal e, por isso, não deve ser conhecido.

4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.